Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-04.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CERTIDÃO FALSA. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais em virtude do descredenciamento de empresa com vistas à contratação de serviços de correspondente bancário e à lavratura de boletim de ocorrência que gerou processo penal em face da autora.
2. Ao contrário do alegado pelas embargantes, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte. 2.1. Além disso, o acórdão manifestou-se expressamente acerca da alegação de cerceamento de defesa, ressaltando que o pedido de prova pericial para demonstrar o ganho da primeira autora em nada influenciaria no resultado do feito e que o requerimento genérico de plena produção de provas não tem o condão de impor ao magistrado a produção de provas de ofício. 2.2. No que tange ao mérito do recurso, o acórdão foi claro em apontar a ausência de ato ilícito ou abuso de direito aptos a ensejar o dever de indenizar.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.